Tribunal: CARF
Processo: 10280.720432/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720432/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
AGRO PECUÁRIA RIO TARTARUGA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 87 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 02101/00012/2010 de fls.
01/04, emitida em 29.03.2010, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720432/2010-75
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

crédito tributário, no montante de R$ 382.697,71, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Mungubas”, cadastrado na RFB sob o no 0.020.3335,
com área declarada de 8.712,0 ha, localizado no Município de Cachoeira do Arari/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02101/00047/2010 de fls. 06/07,
para a contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os documentos
abaixo referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2006 a 31.12.2006:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado;
2o Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau
de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2007, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2007 no valor de R$109,85.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou a
correspondência de fls. 10, acompanhada dos documentos de fls. 11/25.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu glosar a área de pastagens de
8.702,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$261.360,00
(R$30,00/ha) para o arbitrado de R$957.013,20 (R$109,85/ha), com base em valor constante do
SIPT, com consequente redução do Grau de Utilização de 99,9% para 0,0% e aumento do VTN
tributável e da alíquota aplicada de 0,45% para 20,0%, disto resultando imposto suplementar de
R$190.226,52, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Cientificada do lançamento, em 07.04.2010, às fls. 28, ingressou a contribuinte,
em 13.04.2010, às fls. 40, com sua impugnação de fls. 40, instruída com os documentos de fls.
41/73, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Insurge contra a glosa da área de pastagens que, por consequência, alterou a
alíquota de 0,45% para 20,0%;
2. Informa que encaminha, em anexo, para apreciação e julgamento os documentos
que foram inicialmente solicitados para comprovação da área de pastagens e lista
esses documentos;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

3. Pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, com a redução da alíquota para
0,45%, que entende ser o correto.
Também consta dos autos que o débito formalizado por meio do presente
Processo foi inscrito em Dívida Ativa da União (às fls. 34/37) e, após a constatação da
interposição de impugnação tempestiva, conforme exarado em Ofício de fls. 38 e na Informação
de fls. 74, a PFN/PA providenciou a extinção dessa inscrição, às fls. 75/76.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 87 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss), reiterando os termos de sua defesa e anexando
documentação adicional aos autos, requerendo, ao final, seja considerada a área de pastagem que
deu origem a este processo e acolhida a redução de alíquota para 0,45.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme visto, o lançamento em epígrafe decorreu da glosa da área de pastagens
de 8.702,0 ha, além da alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 261.360,00 (R$
30,00/ha) para o arbitrado de R$ 957.013,20 (R$ 109,85/ha), com base em valor constante do
SIPT, com consequente redução do Grau de Utilização de 99,9% para 0,0% e aumento do VTN
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

tributável e da alíquota aplicada de 0,45% para 20,0%, disto resultando imposto suplementar de
R$ 190.226,52.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN), trata-se de matéria não litigiosa, eis
que não fora expressamente contestada pelo sujeito passivo.
Dessa forma, cabe examinar neste momento, apenas a controvérsia relativa à glosa
integral da área de pastagem, por ser a única matéria objeto de litígio e questionada
expressamente pelo sujeito passivo.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Área de Pastagens.
Em relação à Área de Pastagem, a fiscalização efetuou a glosa por entender que o
sujeito passivo não teria apresentado os comprovantes (N.F.(s) de compra e venda,
demonstrativo de movimentação, fichas de vacinação, etc) referentes ao rebanho existente no
período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
A DRJ entendeu por manter a glosa, sob o fundamento de que o sujeito passivo
não apresentou documentação que comprovasse a existência de animais de grande ou de médio
porte no ano-base de 2006 (exercício de 2007), posto que constaria dos autos documentos
relativos ao rebanho apascentado no imóvel, apenas, nos anos-base de 2007 (exercício 2008), às
fls. 63/64, e de 2008 (exercício de 2009), às fls. 61/62.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss), reiterando os termos de sua defesa e anexando
documentação adicional aos autos, requerendo, ao final, seja considerada a área de pastagem que
deu origem a este processo e acolhida a redução de alíquota para 0,45. Alegou, em síntese, o que
segue:
[...] Esclarecemos que encaminhamos documentos referente aos anos de 2005 e 2007
para comprovar a existência de rebanho no ano anterior e posterior a 2006 e que neste
mesmo ano o gado permaneceu na mesma pastagem, apenas não foi vacinado por não
haver obrigatoriedade, embora a ADEPARÁ só nos tenha fornecido informações a
respeito da 1a. fase da campanha de vacinação, não houve obrigatoriedade na 2a• fase
também.
Gostaríamos ainda de salientar que nas fichas de controle quantitativo de rebanho
(ADEPARÁ), verifica-se que em janeiro de 2006 existiam 4.332 (Quatro mil, trezentos
e trinta e dois) animais e em dezembro de 2006 3.858 (Três mil, oitocentos e cinqüenta
e oito), (onde se vê grifado). Nestas mesmas fichas verifica-se que foram emitidas pela
ADEPARÁ GTAS (Guias de transporte animal) que permitiram a venda de gado e a
emissão de notas fiscais, uma vez que a venda de gado só pode ser realizada mediante
estas GTAS.
À vista do exposto, espera que seja considerada a área de pastagem o que deu origem a
este processo e requer seja acolhida a redução de alíquota para 0,45.
Pois bem. Entendo que a decisão recorrida, neste ponto, merece reparos.
A começar, destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das
provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Nesse sentido, entendo que não há como desconsiderar a existência, nos autos, das
cópias das fichas de controle de propriedade da Agropecuária Rio Tartarugas S/A, relativas à
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

movimentação de rebanho Bubalino da propriedade em questão, nos anos 2005, 2006 e 2007,
encaminhada pela Diretoria Técnica Agropecuária e Florestal da Agência de Defesa
Agropecuária do Pará, integrante do Governo do Estado do Pará (e-fls. 128 e ss), apresentadas
como complementação de prova, em sede de Recurso Voluntário.
A esse respeito, de acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a
impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por
sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se trata de documentação apresentada para contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, trata-se de manifestação de órgão governamental e que possui
extrema relevância como elemento de prova, tendo sido assinada, ainda, por engenheiro
agrônomo dotado de aptidão técnica para tal mister.
Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos, inclusive a apresentada
em sede de Recurso Voluntário, vislumbro que o quantitativo do rebanho na propriedade, no
ano-calendário de 2006, está distribuído da seguinte forma:
A1
26/jan
14/fev 22/fev
02/mar
07/mar
30/mar
25/abr
30/mai
19/jun 05/ago
04/set 26/set 27/dez
28/dez
A2 Total
Macho
1746
1706
1701
1646
1596
1546
1546
1490
1485
1469
1469
1429
1428
1388
A3
Fêmea
2586
2556
2556
2541
2521
2506
2505
2489
2489
2470
2460
2430
2430
2400
A4
Total
4332
4262
4257
4187
4117
4052
4051
3979
3974
3939
3929
3859
3858
3788
Considerando os montantes próximos ao final de cada mês, observando que não
houve controle de movimentação relativo ao mês de julho de 2006, somando os respectivos
valores e dividindo pelo total de meses do ano-calendário, é possível extrair a média de animais
de grande porte, conforme abaixo:
A1
26/jan
14/fev 22/fev
02/mar
07/mar
30/mar
25/abr
30/mai
19/jun 05/ago
04/set 26/set 27/dez
28/dez
A2 Total
Macho
1746
1706
1701
1646
1596
1546
1546
1490
1485
1469
1469
1429
1428
1388
A3
Fêmea
2586
2556
2556
2541
2521
2506
2505
2489
2489
2470
2460
2430
2430
2400
A4
Total
4332
4262
4257
4187
4117
4052
4051
3979
3974
3939
3929
3859
3858
3788
A5
Valor a ser
considerado
no Cálculo da
Média
4332
4257
4052
4051
3979
3974
3939
3859
3788
A6
Valor a ser
considerado
no Cálculo da
Média
36231

Média = A6 /
12
3019,25

Assim, ante a documentação apresentada nos autos, considero comprovada a
existência da média de 3019 animais de grande porte (bovinos e bubalinos), referente ao
período de janeiro/2006 a dezembro/2006.
Dessa forma, tendo em vista que o rebanho bovino, dificilmente se constitui de
um ano para o outro, demandando um grande período para formação e aprimoramento, entendo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

razoável que esse quantitativo médio possa ser utilizado para fins de apurar a área servida de
pastagem, conforme índice de lotação por zona de pecuária, em relação ao exercício objeto do
presente lançamento.
Nesse sentido, deve-se, inclusive, aplicar à espécie o previsto no artigo 25, do
Decreto n° 4.382/2002, considerando a área efetivamente declarada, referente ao período objeto
da acusação fiscal, para fins de possibilitar o comparativo legal. É ver a redação do dispositivo:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária. (grifo nosso)
Parágrafo único. Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e
caprinos e animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe
observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,20 (zero vírgula vinte)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,20 cab/ha), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 –
RITR).
DITR
Área
Declarada
pelo
Contribuinte
(A)
Cabeça de
rebanhos
ajustada
(B)
Índice de
lotação por
zona de
pecuária (C)
(B) / (C)
Área servida
de pastagem
2007
8.702
3.019,00
0,2
15.095,00
8.702
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a
área declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado o
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel,
no caso, de 0,20 (zero vírgula vinte) cabeça por hectare.
Nesse sentido, entendo que cabe acatar a área de pastagem de 8702 hectares,
conforme declarada pelo sujeito passivo, por ser inferior ao quociente entre a quantidade de
cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária (B/C = 15.095,00),
conforme previsto no artigo 25, do Decreto n° 4.382/2002.
A adequação do Grau de Utilização do Imóvel e da alíquota aplicável é
consequência lógica da área reconhecida no presente contencioso, cabendo a adequação do
lançamento de ofício aos parâmetros aqui estipulados.
Cabe consignar que o grau de utilização do imóvel é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável
deste imóvel, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.393 de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do artigo 11 da referida Lei no
9.393 de 1996. É de se ver:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados
a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões previstas no
art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes aos imóveis com
grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez
reais).
TABELA DE ALÍQUOTAS (Art. 11)
Área total do imóvel
(em hectares)
Grau de Utilização - GU (em %)
Maior que 80
Maior que
65 até 80
Maior que
50 até 65
Maior que 30
até 50
Até
30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Tais parâmetros devem ser observados pela Unidade da Receita Federal do Brasil
(RFB) responsável pela execução do presente acórdão, sendo imperativa a readequação do
cálculo do imposto em face da alteração do respectivo grau de utilização (GU) ocasionada pelo
reconhecimento das áreas aqui consignadas e também reconhecidas pela decisão recorrida.
Assim, entendo que deve ser restabelecida a Área de Pastagem declarada de
8.702,00 hectares, o que impõe o provimento integral ao recurso, por se tratar da única matéria
questionada pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de restabelecer a Área de Pastagem declarada pelo sujeito
passivo, no montante de 8.702,00 hectares.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720432/2010-75

Fl. 175
DF CARF MF
Original